Tribunal: TJMT
Processo: 1008692-03.2025.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008692-03.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN GILBERTO CASTELLI - CPF: 037.611.561-03 (RECORRIDO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia realizada em 12/07/2025, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e determinou a abstenção de novos cortes em desconformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021. A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, exercício regular de direito, inadequação da condenação por danos morais, litigância de má-fé da parte autora e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma regular; (ii) estabelecer se a interrupção indevida do serviço essencial configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) verificar a configuração de litigância de má-fé e a necessidade de manifestação específica acerca do prequestionamento suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

4.

A concessionária não comprova a regularidade da suspensão do fornecimento de energia nem demonstra a realização de notificação prévia válida ao consumidor, circunstância que impede a incidência das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

5.

A interrupção indevida de serviço essencial, sem observância das formalidades legais e regulamentares, ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, por atingir diretamente a dignidade do consumidor.

6.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece o prazo de quatro horas para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em caso de suspensão indevida, obrigação descumprida pela concessionária.

7.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerados a extensão do dano, a função pedagógica da condenação e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

8.

O valor fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e dos precedentes da Turma Recursal, impondo-se a redução da indenização para R$ 5.000,00.

9.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

10.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica sem comprovação de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

2.

A interrupção irregular de serviço essencial caracteriza dano moral indenizável quando extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

4.

A litigância de má-fé depende da comprovação das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

5.

O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 487, I, e 1.021, § 4º; CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, 927 e 944; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1071752-29.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024, pub. 25.04.2024; TJMT, N.U 1000374-73.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 02.08.2024, pub. 02.08.2024; TJMT, N.U 1015056-64.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, j. 06.11.2024, pub. 12.11.2024; TJMT, N.U 1012809-82.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 10.10.2024, pub. 10.10.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo PROCEDENTE
o pedido formulado por JEAN GILBERTO CASTELLI em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a)
Declarar a ilegalidade do corte de energia elétrica realizado em 12/07/2025
; b)
Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação; c)
Determinar que a ré se abstenha de realizar cortes em desconformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.′′

2.

Em argumento recursal a parte reclamada alega a inexistência de falha na prestação do serviço, exercício regular de direito e a inadequação da condenação por danos morais. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida e a condenação do recorrido nas sanções do instituto da litigância de má-fé. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, além de prequestionar a matéria.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Segundo consta na petição inicial, na data de
12/07/2025 (sábado)
, o autor teve o fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente, apesar de estar em dia com suas faturas, tendo sido reestabelecido o fornecimento somente no dia
13/07/2025 (domingo) – ids. 359081358 / 359081359
.

5.

A demandada, em sede de contestação, argumenta que energia do autor foi suspensa em 12/07/2025, após constatarem durante uma inspeção de desligados que a Unidade Consumidora nº 6/3386187-3do se encontrava auto religada, sendo necessário retirar o ramal.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

8.

No caso em análise, a falha na prestação do serviço pela concessionária, consubstanciada na
ausência de comprovação da regular notificação prévia
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano moral indenizável. Isso porque a suspensão de serviço essencial, sem a observância das formalidades legais, atinge diretamente a dignidade do consumidor, gerando angústia, insegurança e transtornos que extrapolam o razoável.

9.

Nesse sentido, estabelece a Resolução ANEEL Nº 1.000 / 2021, em seu artigo 362:
“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:
I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;
′′

10.

No entanto, o valor fixado na sentença a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

11.

Conforme entendimentos desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DEMORA NO REESTABELECIMENTO - ARTIGO 362 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000 DA ANEEL – ZONA URBANA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, in verbis:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação.”.

2. A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ou subsidiariamente para que seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais. A recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por vícios na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A Resolução Normativa Aneel nº 1.000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispõe
em seu artigo 362
:
“A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:
I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural”.

5. Analisando detalhadamente os autos restou comprovado a demora excessiva no restabelecimento do serviço de energia elétrica.

6. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar pela parte da reclamada.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA . INTERRUPÇÃO INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA . CONSUMIDORA ADIMPLENTE. DEMORA EXCESSIVA NO RELIGAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1071752-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”.

8. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

9. Dano moral configurado diante da demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

10. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

11. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

12.
Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Decisão monocrática nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

14. Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

15. Pelo exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REDUZIR o quantum a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

16. Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000374-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)
grifei

12.

Cito precedentes: (N.U 1015056-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) e (N.U 1012809-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

13.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado em razões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrido/autor tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

14.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

15.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

16.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

17.

Intimem-se as partes.

18.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026